Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. PAGAMENTO DE UMA PARCELA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eventual ocorrência de cobrança indevida, a exigir a devolução, em dobro, da respectiva quantia.
2. Convém esclarecer inicialmente que a questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal.
3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem legítima pretensão à devolução, em dobro, do valor pago.
4. No caso em exame a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, em virtude do inadimplemento de parcelas mensais do negócio de mútuo celebrado. 4.1. A devedora, que já havia acionado o seguro previamente, em decorrência de seu desemprego involuntário, promoveu a "purgação da mora" por ocasião do oferecimento de sua contestação, mediante o depósito integral do valor da dívida em conta judicial. 4.2. No curso da marcha processual a seguradora pagou a indenização securitária consistente em 1 (uma) parcela mensal devida. 4.3. A sociedade anônima credora, embora cientificada a respeito do referido pagamento, exigiu a expedição de alvará para levantamento integral do valor depositado, sem efetuar nenhuma ressalva.
5. Assim, a análise dos elementos de prova coligidos aos autos releva que ao exigir o levantamento integral do valor depositado pela demandada em conta judicial, sem fazer qualquer ressalva em relação à necessidade de subtração da quantia referente à parcela já paga pela seguradora, mesmo tendo sido cientificada a respeito, a sociedade anônima apelante promoveu cobrança de quantia indevida. 5.1. Essa conduta é suficiente para caracterizar a má-fé da sociedade anônima recorrente ao proceder a referida cobrança indevida, tendo a consumidora legítima pretensão à devolução, em dobro, do valor pago. 5.2. Note-se que a seguradora contratada integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira apelante, o que é suficiente para afastar eventual erro justificável no caso em exame.
6. Recurso conhecido e desprovido.